Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721276-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO TÚLIO MORAES DE SIQUEIRA RECORRIDA: DIANAHIR RIBEIRO DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA OU CONTA SALÁRIO. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. 2. Não demonstrado nos autos que a conta penhorada tem natureza de poupança ou conta salário, ainda que o valor seja inferior a 40 salários mínimos, deve ser mantida a penhora. 3. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese, tendo em vista que o imóvel penhorado sequer foi avaliado, de modo que não há como aferir que o produto de futura arrematação será suficiente para quitar a dívida em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, em relação à interpretação dada ao artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado e, nesse caso, a opção de bloqueio dos valores depositados em sua conta bancária inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, desconsiderando a existência de imóvel indicado à penhora para garantia do crédito exequendo, é extremamente gravosa ao recorrente. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Não merece curso o inconformismo do recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no que diz respeito à alegação de que o juízo se encontra garantido por imóvel oferecido à penhora, cumpre registrar que a aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na espécie, porquanto o bem sequer foi avaliado, não havendo, pois, como afirmar que o produto de eventual arrematação será suficiente para quitar a dívida em execução” (ID 32453641). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Ademais, “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio” (AgInt no REsp 1930456/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025